Tribunal: CARF
Processo: 10680.010841/2002-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.010841/2002-47
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.733 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Assunto
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Recorrente
MINAS GOIAS TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Luciano
Bernart, Alexandre Iabrudi Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Evandro Correa Dias,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 75-90 e docs. anexos) interposto em face
de Acórdão n° 15-52.849, da 5a Turma da DRJ/SP1 (fls. 65-70), em sessão realizada na data de
21 de novembro de 2013, por meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte (fl. 29-37 e docs. anexos), de
forma a não reconhecer direito creditório em favor da Manifestante.

I.
PER/DCOMP,
Despacho
Decisório
(DD),
Manifestação
de
Inconformidade (MI) e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 66.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.010841/2002-47
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.733 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.010841/2002-47

Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face da decisão de
fls. 24/26, mediante a qual a DERAT/DIORT/EQPIR/SPO indeferiu o Pedido de
Restituição (formulário a fl. 03), protocolado em 18/07/2002, pelo qual a contribuinte
pleiteou a restituição das multas de mora relativas a recolhimentos espontâneos efetuados
entre 10/01/1994 e 17/04/2002.
Quanto aos recolhimentos efetuados até 18/06/1997, a autoridade local
indeferiu o pedido com base no artigo 168 do CTN e, quanto aos recolhimentos efetuados
a partir de 17/09/2007, o indeferimento deu-se por conta do § 2o do artigo 61 da Lei no
9.430/96 e pela ausência de amparo legal para o pleito da interessada.
Inconformado com a mencionada decisão, da qual foi devidamente cientificado
em 06/05/13, o interessado protocolizou, em 03/06/13, a manifestação de inconformidade
de fls. 29/37, na qual deduz as alegações a seguir sintetizadas:
• Tratando-se de tributos sujeitos ao lançamento por homologação (IRF,
COFINS, PIS e IRPJ) e na ausência de homologação expressa por parte
da Fazenda Pública, o prazo prescricional do direito dos contribuintes
de obter a restituição ou compensação dos recolhimentos indevidos,
conforme sedimentada jurisprudência, encerra-se em dez anos a partir
do fato gerador;
• Em relação aos pagamentos efetuados a partir de 17/09/1997, a decisão
recorrida deve ser reformada porque o pedido foi realizado com base no
artigo 138 do CTN, instituto da denúncia espontânea.

3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação da Inconformidade,
nos seguintes termos da Ementa (fls. 65).

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 10/01/1994 a 17/04/2002
DECURSO DE PRAZO FIXADO PELA NORMA DE REGÊNCIA. DECADÊNCIA.
O prazo para formalização do exercício do direito de compensação ou de restituição
vinculado ao crédito proveniente de pagamento indevido encerra-se com o decurso do
prazo de cinco anos contados a partir do pagamento, momento em que se extingue o
crédito tributário, consoante disciplina a legislação de regência.
NORMAS PROCESSUAIS. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ART. 138 DO CTN.
A responsabilidade excluída pela denúncia espontânea refere-se a infrações tributárias,
nas quais não se inclui a multa moratória.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

4. Em suma, o Órgão julgador decidiu que a decadência não se dá após cinco
anos da homologação, mas sim, do pagamento antecipado, nos termos do art. 3° da LC
118/2005. A decisão do STF, RE no 566.621/RS firmou o entendimento de que apenas as ações
ajuizadas antes da entrada em vigor poderiam repetir dez anos, mas não os pedidos
administrativos. Cita o Parecer PGFN/CRJ/no 1.528/2012.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.733 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.010841/2002-47

5. Há ainda que levar em conta que os valores requeridos dentro do prazo de
restituição são de multas moratórias, sobre as quais não se aplica o benefício da denúncia
espontânea.
6. O dispositivo aprovado para o Acórdão foi elaborado nos seguintes termos
(fl. 65):

Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade.

II. Recurso Voluntário
7. Intimada da decisão, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por meio do
qual argumenta, em síntese, o seguinte: a) o STF declarou inconstitucional, com repercussão
geral, a segunda parte do art. 4° da Lei Complementar n° 118/2005. Sendo declarado
inconstitucional, tal dispositivo não pode ser aplicado na esfera administrativa e judicial. Assim,
a LC 118/05 somente produz efeitos após sua entrada em vigor, em 2005. Antes dessa época, o
prazo para o pedido de restituição era de dez anos. Prazo esse aplicável também às multas pagas
indevidamente; b) o pedido de restituição das multas de mora foi realizado com base no art. 138
do CTN. Não havendo início de qualquer procedimento de fiscalização, seria cabível a denúncia
espontânea ao caso. Apresenta jurisprudência. Cita o art. 543-C do CPC, que prevê sobre os
recursos repetitivos. Sendo o pagamento feito antes ou concomitantemente com a DCTF, deve a
multa de mora ser excluída. Ao final, requer o provimento do Recurso, para que seja reformada a
decisão da DRJ, de forma que o pedido de restituição seja deferido.
8. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
9. É o relatório.

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
10. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 74 – 26/12/13), bem como do protocolo do Recurso Voluntário
(fl. 75 – 24/01/14), conclui-se que este é tempestivo.
11. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.733 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.010841/2002-47

IV. Multa de mora, denúncia espontânea e Súmula 360 do STJ
12. De acordo com o Recurso Voluntário, se não houver início de qualquer
procedimento de fiscalização, seria cabível a denúncia espontânea, inclusive à multa de mora.
Apresenta jurisprudência. Cita o art. 543-C do CPC, que prevê sobre os recursos repetitivos.
Sendo o pagamento feito antes ou concomitantemente com a DCTF, deve a multa de mora ser
excluída.
13. Em análise ao DD e à decisão da DRJ, percebe-se que, tanto a Autoridade
fiscal quanto o Órgão julgador entenderam que não se aplica a denúncia espontânea no caso de
multa de mora. Tais afirmações podem ser confirmadas respectivamente às fls. 25 e 69, cujas
partes dos textos são colacionadas abaixo.

14. O Superior Tribunal de Justiça, em sentido contrário, já definiu no REsp
1149022 / SP, julgado sob a sistemática de Recursos Repetitivos, que a denúncia espontânea é
aplicável à multa de mora. Assim se constitui a ementa de tal decisão:

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.733 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.010841/2002-47

procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório.
Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira
confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia
espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1149022/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
09/06/2010, DJe 24/06/2010)

15. Tal decisão deve ser aplicada no caso objeto de julgamento administrativo
com base no Código de Processo Civil, na lógica processual, constitucional e também com
fundamento no art. 62, § 1°, alínea “b” do anexo II do RICARF. O CARF já se manifestou sobre
o caso.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA. POSSIBILIDADE.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.733 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.010841/2002-47

Incide o artigo 138 do CTN, instituto da denúncia espontânea, quando há a declaração
de crédito tributário ainda não constituído, desde que acompanhado, se for o caso, do
pagamento do montante de tributo devido acompanhado dos juros de mora e antes do
início de qualquer procedimento de fiscalização. Dispensa-se, neste caso, o pagamento
das multas punitivas, incluídas as multas de mora por ser desta natureza. Aplicação do
entendimento do STJ manifestado no REsp no 1.149.022/SP, em sede recursos
repetitivos. Aplicação, por consequencia, do Artigo 62, § 2o do RICARF.
Recurso Voluntário Provido
Crédito Tributário Exonerado (SIC) (Acórdão no 3301-007.421, Sessão de 28 de
janeiro de 2020, Relator: Ari Vendramini)

16. Assim, os efeitos da denúncia espontânea são aplicáveis também à multa de
mora. Ocorre que o STJ fez publicar a Súmula no 360, que prevê, diferentemente do que
defendeu a DRJ, de que a denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento
por homologação, no seguinte sentido: “O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos
tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a
destempo.”. Dessa forma, deve ser entendido que a denúncia espontânea não se aplica nos casos
em que o pagamento a destempo tenha sido efetuado depois de sua informação na declaração, ou
seja, da respectiva constituição do crédito tributário.
17. Como não consta nos Autos quando foram efetuadas as declarações referentes
aos pagamentos a destempo, entende-se, com base no art. 29 do Dec. 70.235/72, necessário
converter o julgamento em diligência, de forma que a Autoridade fiscal informe se e quando os
pagamentos objetos de discussão foram declarados, de forma a constituir o crédito tributário.

V. Conclusão
18. Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência,
para que a Autoridade fiscal identifique se os pagamentos objeto da discussão, feitos a destempo,
foram declarados, de forma a constituir o crédito tributário. Deve ser informado no Relatório se e
quando as respectivas declarações foram apresentadas, se antes ou depois dos pagamentos. Isto,
de forma a identificar a aplicação da Súmula 360 do STJ.
19. Após a elaboração do relatório fiscal, o qual deve ser conciso e objetivo,
notifique-se o Contribuinte, para que, querendo, se manifeste em 30 (trinta) dias. Em seguida,
independente de manifestação do Interessado, voltem os Autos para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 103
DF CARF MF
Original